Tribunal: CARF
Processo: 10183.720112/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO. ATÉ O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.720112/2006-37
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.044 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANA PAULA DA SILVA CAROLO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO. ATÉ O
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de
cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de
que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa da Área de Preservação Permanente (APP), vencidos os conselheiros João
Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana Cecília Lustosa da Cruz, que lhe negaram provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720112/2006-37
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula
Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2102-00.508, de recurso voluntário, e acórdão 2102-00.508, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 1a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: (a) obrigatoriedade do ADA tempestivo para reconhecimento das áreas de
reserva legal e de preservação permanente. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
[...]
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como condição para o gozo da redução do ITR em se tratando de áreas de
preservação permanente e de reserva legal, tendo em vista a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Ementa do acórdão de Embargos de Declaração
[...]
ADA INTEMPESTIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Comprovadas a existência da área de preservação permanente e a averbação da área de
reserva legal, o ADA intempestivo, por si só, não é condição suficiente para impedir o
contribuinte de usufruir do benefício fiscal no âmbito do ITR.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para rerratificar o Acórdão no 210200.508, de
10/03/2010, dando parcial provimento ao recurso para restabelecer a área de
preservação permanente de 402,0 ha e a área de utilização limitada de 7.612,0 ha.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- os paradigmas apresentados exigem a apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental – ADA para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, como é o caso dos autos.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso deve
ser desprovido.
Em sessão de julgamento realizada em 27 de outubro de 2016, o julgamento foi
convertido em diligência, para que fosse promovida a correção do questionamento do recurso no
sistema e-processo e complementada a análise de admissibilidade do recurso fazendário. Feita a
complementação, na qual foi esclarecido que o recurso abrangia tanto a Área de Preservação
Permanente, quanto a Área de Reserva Legal, foi o sujeito passivo intimado para apresentar
contrarrazões, sem que o tivesse feito, além das contrarrazões já apresentadas às efls. 236/252.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
2
Exigibilidade de ADA tempestivo para reconhecimento das áreas de reserva legal
(ARL) e de preservação permanente (APP)
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA tempestivo para o
reconhecimento das áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes
a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos,
bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e
pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
2.1
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Quanto à área de reserva legal, verifica-se na decisão recorrida, proferida em sede
de embargos de declaração (transcrição abaixo, efl. 213), que a sua averbação é pré-existente ao
fato gerador, de modo que é aplicável a Súmula CARF 122.
No presente caso, o ADA foi apresentado em 31/05/2006, fls. 283, e das cópias das
certidões das matrículas do imóvel, fls. 41/54, verifica-se que a área de reserva legal
averbada, desde 26/04/1990, é de 9.500,0 ha. Destaque-se que tal área é superior ao
somatório das áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada.
Veja-se o que determina a referida Súmula:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em sendo assim, o recurso fazendário deve ser desprovido neste particular.
2.2
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Quanto à área de preservação permanente, veja-se que o ADA foi apresentado em
31/5/6, após o início da ação fiscal, mas que também foi apresentado laudo técnico no Processo
Administrativo Fiscal 10183.720113/2006-81, exercício 2005, emitido por profissional
habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, dando conta da
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

existência da área de preservação permanente, de forma que o recurso fazendário deve ser
desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Redator Designado.
Não obstante as judiciosas razões de decidir do Relator, peço licença para divergir
no que toca ao entendimento acerca da desnecessidade de apresentação do ADA, quanto mais
tempestivo, para fins de exclusão das Áreas de Preservação Permanente (APP) da base
imponível do ITR.
Conforme se extrai do lançamento, o Fisco promoveu a glosa integral da APP
declarada de 402,0 ha, ao argumento de que não fora apresentado o ADA tempestivo, o que foi
mantido pela decisão de primeira instância.
Não há laudo técnico acostado aos autos, mas apenas menção, por exemplo no
recurso do sujeito passivo, de que teria sido apresentado. Infiro que com relação a outro
exercício em outro procedimento. Talvez no processo 10183.720113/2006-81 reportado à fl.8.
Ainda assim, ainda que houvesse a efetiva apresentação do laudo com relação a
esse exercício, faz necessária a apresentação do ADA tempestivo para os fins pretendidos, tenho
que a apresentação do ADA, ao menos em período anterior ao início da ação fiscal, é um
imperativo do qual não se deve afastar o julgador administrativo.
Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminhe em sentido
contrário, o ponto é que o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, é claro ao estabelecer em seu §1o que “a utilização do ADA para efeito da redução
do valor a pagar do ITR é obrigatória”.
Não há espaço, assim penso, para desconsiderar o texto da lei, que não poderia ser
mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria amparada pela conjugação do artigo
acima com as disposições do § 7o do artigo 10 da Lei 9.393/96. Não vejo, data venia, que a
combinação de artigos igualmente vigentes possa dar azo a fazer de tabula rasa um deles.
Tenho posicionamento firme sobre o tema.
Penso que a apresentação do ADA seria apenas uma das formas de comprovação
da utilização, destinação e preservação das áreas do imóvel rural, mas aqui complemento
destacando que esse documento é indispensável ao início de prova.
Isto porque, caso a autoridade fiscal entenda que além da apresentação desse
documento, faz-se necessária a apresentação de Laudo Técnico segundo as normas que
disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de ter por glosada a APP
de que se valeu.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

O motivo é simples. É cediço que as APP, sob a égide da lei 4771/65, art. 2o, não
são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor, permanecem, ou deveriam permanecer
hígidos ao longo do tempos, já que a alteração em sua estrutura demandaria um significativo
esforço humano.
As APP, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou
não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2o.
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos
cofres municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do produto
da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42/2003 abriu-se a
possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-
lhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com
diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a princípio, despertaria apenas
o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a
cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria,
realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por exemplo -
eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa oportunidade.
Eis aí a finalidade, a razão de ser da exigência, que mais do que meramente
formal, carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo com que a
exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental
se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de intimar o
sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a existência de tais áreas à época
do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que tem a finalidade
precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no exercício de seu poder de
policia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de
uma laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por portadores
de moléstia grave, pelo fato de uma laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei.
Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além
de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados,
prestam a dar um mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência nas
informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo do ITR.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.044 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720112/2006-37

Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e programação das
vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada bem anterior a do início da
ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo a jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data
do início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter por
glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre
a outorga de benefício fiscal, e não tenho dúvida de que se trata do caso, devem ser interpretada
literalmente, a teor do artigo 111 do CTN.
Forte no exposto, VOTO por DAR provimento parcial ao recurso da União para
restabelecer a glosa relativa a Área de Preservação Permanente de 402,0 ha no exercício 2004.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital